Tribunal: TJDFT
Processo: 0712016-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712016-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO, JOSUE RUFINO ALVES, IVONILDES GOMES PATRIOTA, LUCIANO ALVES AGUIAR FANCIULLI, BEN HUR BARROS CANTUARIA, RAISSA SILVA CUNHA DECISÃO PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO. Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator